Tribunal: TJBA
Processo: 0570365-19.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0570365-19.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GRUPO DE CARDIOLOGIA DA PITUBA S/S LTDA

Advogado(s)
:
LUIZ MACHADO BISNETO

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. DESCREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS POR OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. REGULARIDADE DA RESCISÃO CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta pelo Grupo de Cardiologia da Pituba S/S Ltda. contra sentença do Juízo da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedentes os pedidos de ação ordinária julgados em face da Bradesco Saúde S/A. A parte autora sustentou a irregularidade da rescisão contratual promovida pela operadora do plano de saúde, alegando arbitrariedade, violação dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, bem como ausência de notificação prévia adequada.

II. Razões de decidir

Restou comprovado nos autos que a operadora do plano de saúde notificou a recorrente acerca do descredenciamento com antecedência de 60 dias, nos termos do artigo 17 da Lei nº 9.656/1998, garantindo tempo suficiente para a adaptação da clínica e dos consumidores.

A rescisão unilateral do contrato se insere na autonomia da vontade das partes, desde que apresentados os requisitos legais e contratuais aplicáveis, não havendo obrigação de manutenção do vínculo contratual indefinidamente.

O contrato prévio prevê expressamente a possibilidade de descredenciamento unilateral, não se configurando abuso de direito ou prática abusiva por parte da operadora do plano de saúde.

A inexistência de desassistência aos consumidores foi devidamente demonstrada, pois havia outras clínicas credenciadas aptas a prestar os serviços fornecidos anteriormente por recorrente.

A alegação de não recebimento da notificação de rescisão não se sustenta, uma vez que a correspondência foi encaminhada ao endereço do recorrente, sem prova em sentido contrário.

O Poder Judiciário não pode intervir em relações contratuais sem comprovação de ilegalidade ou violação de direitos, inexistentes no presente caso.

III - Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos legais relevantes citados:
Lei nº 9.656/1998, art. 17

Jurisprudência relevante relevante:
TJ-SC - APL: 03087823120158240008; TJ-CE - Apelação Cível: 0177365-35.2019.8.06.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º
0570365-19.2014.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante e Apelado
GRUPO DE CARDIOLOGIA DA PITUBA S/S LTDA
e
BRADESCO SAUDE S/A
, respectivamente.

Acordam os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA